Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-77.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001985-77.2017.8.14.0087
APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: BONIFACIO LEAL FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROGORRAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POR ALEGADA APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA E, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA EM PRIMEIRO GRAU.
REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ALTERAÇÃO DO PERÍODO FIXADO PARA O RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO FGTS, EM OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA PRÓPRIA SENTENÇA.

ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RE 870.947 (TEMA 810)
E
RE 870.947 (TEMA 810)
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação.
As partes não expressaram, em momento anterior a sentença, nenhum
interesse nesse sentido. Ademais, as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Prejuízo não identificado.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da sentença por alegada aplicação dos efeitos materiais da revelia.
O Magistrado de origem reconheceu a revelia do Ente Municipal pela não apresentação de contestação, contudo, não aplicou os seus efeitos materiais, pois procedeu com o julgamento antecipado da lide por entender que não havia necessidade de produção de outros meios de prova, julgando o mérito do processo com base no cotejo probatório existente nos autos.

Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em primeiro grau.
Inexistência de nulidade.

Primeiro porque, conforme entendimento firmado nas Cortes Superiores, não basta somente suscitar a nulidade é preciso haver a demonstração do efetivo prejuízo,
o que
não ocorreu na presente demanda. Outro fato que afasta a alegação de nulidade, foi a regular intimação do Parquet
em sede de segundo grau, para atuar como fiscal da ordem jurídica, situação que supre eventual vício, valendo registrar, que o Ministério Público deixou de apresentar parecer, por se tratar de demanda com típica natureza patrimonial e individual, linha de entendimento que já vem sendo adotada há algum tempo em casos como dos autos.

Preliminar rejeitada.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária conhecida de ofício.
No caso dos autos, a Ação de Cobrança fora ajuizada em 27.07.2017.

O Magistrado de origem reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, contudo, condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS do período de
11 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2016.
Alteração do período fixado, de modo que, o
Apelado tem Direito à percepção do FGTS do período de 27 de julho de 2012 à 31 de dezembro de 2016 (data do distrato).

6.
O Magistrado de origem reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico, deixando suspensa a exigibilidade do Apelado por ser beneficiário da justiça gratuita. Alteração dos honorários advocatícios. Fixação somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015).

7.
Alteração dos consectários legais.
Os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia
20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

8.
Considerando que a presente demanda versa sobre
condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art.
405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

9.
Da Correção Monetária. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), realizado no dia 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese: “
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

10.
Deste modo, a
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo
ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

11. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa,
para alterar o período de recebimento das parcelas do FGTS,
a
lterar a fixação dos
consectários legais, bem como,
determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.°
0001985-77.2017.8.14.0087- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra BONIFACIO LEAL FARIAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, em atenção a tudo mais que dos autos contam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:
I) DECLARAR NULO o contrato firmado entre as partes, ora combatido nesta ação; II) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ a RECOLHER o FGTS do contrato de trabalho firmado com a parte autora, referente ao período de 11 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2016, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017; III) AUTORIZAR a parte autora a levantar as verbas previstas no item II; IV) REJEITAR OS DEMAIS PEDIDOS
; E assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.
Por sucumbentes em partes iguais (art. 86 do NCPC), cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da verba a ser recolhida no item II, observando-se quanto a parte autora o benefício da justiça gratuita. Causa NÃO sujeita a reexame necessário
, vez que decidida com base em acórdão proferido pelo STF em recurso repetitivo, conforme prevê o art. 496, §4º, II, do NCPC. P.R.I.C. Limoeiro do Ajurú, 06 de fevereiro de 2017.

Em razões recursais, o Ente Municipal busca modificar o julgado através do acolhimento de três preliminares, quais sejam: a) nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação; b) nulidade da sentença ante a alegada impossibilidade de aplicação d
os efeitos materiais da revelia contra o Ente Público e, c) nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou petição arguindo a intempestividade do Apelo, contudo, a Secretaria de origem certificou acerca da tempestividade do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

Segundo o Apelante, há nulidade da sentença por diversos motivos:
ausência de designação de audiência de conciliação; impossibilidade de aplicação d
os efeitos materiais da revelia contra o Ente Público e, ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em primeiro grau.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação, vez que fora intimado, tão somente, para a apresentação de contestação, situação que violaria o artigo 334 do CPC/15, in verbis:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Analisando os autos, verifica-se que na petição inicial que não houve manifestação de interesse na conciliação. Do mesmo modo, intimado a apresentar contestação, o Município atravessou petição de reconsideração quanto a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, sem expressar qualquer interesse quanto a conciliação.

A jurisprudência nacional tem decidido que a ausência de designação da audiência de conciliação não é capaz de ensejar, por si só, a nulidade, tendo em vista que as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Por oportuno colaciono alguns precedentes que se orientam nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de procedência- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação da audiência de conciliação que ser afastada –
A falta de determinação da realização da audiência prévia de conciliação prevista no art. 334 do CPC não acarreta, por si só, a nulidade da decisão, mormente porque as partes podem, extrajudicialmente, transacionar a qualquer momento
– Elementos dos autos que comprovam a reguçar contratação e a ausência de pagamento – Sentença mantida - Sucumbência majorada nos termos do art. 85, § 11º do CPC - Apelo desprovido.*(TJ-SP 10407796520158260224 SP 1040779-65.2015.8.26.0224, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 28/11/2017, 34ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017).

Ademais, também tem se admitido que a no julgamento antecipado da lide, a falta de audiência de conciliação não acarreta a nulidade. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRAZO DECADÊNCIAL - 4 (QUATRO ANOS) - ALCANÇADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. "
No que se refere à nulidade da sentença pelo fato de não ter ocorrido a audiência de conciliação, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC".
2. "a preliminar de cerceamento de defesa é suscitada de forma genérica, sem se estabelecer uma relação de implicação entre aquilo que ficou decidido em primeira instância e a necessidade de reabertura da instrução probatória". 3. O termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de compromisso de compra e venda é a data do registro contrato. 5. No caso, o direito inicial foi alcançado pela decadência. (TJ-MG - AC: 10459150006516001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017).

Nesse viés, tendo em vista que nenhuma das partes manifestou interesse na conciliação, o apelante não pode agora, pelo mero inconformismo com a sentença, suscitar a sua nulidade.
Ademais, a ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede o reconhecimento de nulidades no processo.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA

No caso dos autos,
o Magistrado de origem reconheceu a revelia do Ente Municipal pela não apresentação de contestação, contudo, não aplicou os seus efeitos materiais, pois procedeu com o julgamento antecipado da lide por entender que não havia necessidade de produção de outros meios de prova, julgando o mérito do processo com base no cotejo probatório existente nos autos
,
senão vejamos:

(...)
Nos termos do que prevê o art. 37, II, da CF, o ingresso no serviço público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, instrumento utilizado para a arregimentação dos candidatos melhor habilitados ao exercício de determinada função de natureza pública. Dispensa-se, porém, o concurso público em duas hipóteses: i) provimento de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, parte final, CF); ii) contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). Para que este último contrato se aperfeiçoe, é preciso que o prazo seja

determinado, a necessidade seja temporária e exista excepcional interesse público. Ademais, exige-se que a contratação seja precedida de um processo seletivo simplificado, como forma de preservar os princípios norteadores da administração pública, sobretudo os da impessoalidade, moralidade e eficiência.
Na situação sob comento, o contrato celebrado entre autor e réu encontra-se eivado de nulidade, uma vez que, de um lado, não foi precedido de processo seletivo, e, de outro, não atende ao requisito da temporariedade
.

Não há nos autos notícia alguma sobre a realização de processo seletivo. E não é só. O autor foi contratado para o exercício da atividade de TÉCNICO DE ENFERMAGEM em janeiro de 2006, tendo perdurado o contrato até dezembro de 2016. As renovações sucessivas revelaram a necessidade permanente do cargo e, assim, a obrigação de se realizar concurso público a fim de suprir o cargo correspondente em caráter definitivo.
A contratação sob a forma temporária denota burla ao princípio do concurso público e não pode ser mantida. Com essas ponderações, fica evidente a nulidade do contrato firmado
. (...)
Com a declaração de nulidade contratual, entretanto, o autor passa a ter direito apenas às parcelas remanescentes relativas à contraprestação pelas horas trabalhadas e ao FGTS, quanto aos últimos 05 anos, a contar da propositura da ação. Assim, o autor tem direito a partir de 11/07/2012
. (grifo nosso).

Logo, considerando que a decisão recorrida não aplicou os
efeitos
materiais da
revelia
contra o ente público, tendo analisado corretamente as provas contidas nos autos, conclui-se que há inconsistência no julgado, somente no que diz respeito ao dispositivo indicado na fundamentação, o art. 355, II, CPC/15, quando, em verdade, inclinou todos os fundamentos de sua sentença para o julgamento antecipado, em razão de não ser necessária a produção de mais provas em audiência, nos termos do art. 355, I, CPC/15, dispositivo plenamente aplicável contra a Fazenda Pública, como já demonstrado.

Por oportuno, transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍCIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM.

(...)
Em verdade, o que aconteceu foi que o magistrado entendeu ser o caso de
julgamento antecipado
da lide, não por conta da
revelia
, mas pela desnecessidade de produção de outras provas.
Como se sabe, vigora no Processo Civil o princípio da instrumentalidade das formas, e mesmo em se tratando de
nulidade
absoluta, não se decreta a invalidade dos atos processuais se não ficar provado a existência de prejuízo, conforme o postulado
pas de nullité sans grief
, há muito consagrado pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, conforme se observa dos seguintes precedentes: (...)
No caso ora examinado, não vislumbro a existência de nenhum prejuízo ao Estado do Pará, uma vez que, a despeito de o juiz ter apontado a revelia, não aplicou seus efeitos
.

(TJPA, 2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegada aplicação dos efeitos da revelia.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA EM PRIMEIRO GRAU

O Apelante também suscita a nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em primeiro grau, situação que violaria o disposto no artigo 176, do CPC/15, in verbis:

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Também não há que se falar em nulidade neste aspecto. Primeiro porque, conforme entendimento firmado nas Cortes Superiores, não basta somente suscitar a nulidade é preciso haver a demonstração do efetivo prejuízo (
princípio pas de nullité
sans grief) o que
inocorreu na presente demanda. Colaciona-se precedentes:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS REALIZADOS SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
NULIDADE
DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO NA REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO AO PEDIDO. I – O pleito de declaração de
nulidade
de eventuais atos processuais realizados sem a presença do paciente não pode ser conhecido por esta Corte, uma vez que o tema não foi suscitado na justiça militar de primeira instância e nem no STM. O exame da matéria por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF, descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o paciente foi acompanhado no interrogatório por uma advogada dativa designada pelo juízo deprecado para assisti-lo e teve a oportunidade de exercer, de forma ampla, o seu direito de defesa. Optou, contudo, por confessar, espontaneamente, a autoria dos fatos descritos na denúncia, não restando comprovado, pois, o prejuízo para a defesa. III –
O entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual
nulidade
, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.
IV – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento ao pedido. (STF - RHC: 116390 AM, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2014 PUBLIC 10-03-2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DEMISSÃO. VÍCIOS. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS. DESNECESSIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. EXAME DA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APURADAS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS QUANTO À MATRÍCULA FUNCIONAL E AO NOME DO ACUSADO. MEROS EQUÍVOCOS MATERIAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I - E desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes. II - Extrai-se dos autos que a primeira substituição de membros da comissão processante se deu em razão de impedimento declarado pelo servidor Idelfonso Ventura Filho, enquanto a segunda alteração ocorreu após suspeição suscitada pelo ora Impetrante, relativamente ao servidor Mário Caldas Martins, sobrevindo, ainda, outra modificação na composição do colegiado disciplinar, por força da posse do servidor Lúcio Alves Ângelo Júnior, em cargo público inacumulável. Nesse contexto, hígido o processo administrativo disciplinar em análise, porquanto é possível a substituição de membros da comissão processante, desde que respeitados, quanto aos membros designados, os requisitos insculpidos no art. 149 da Lei n. 8.112/90, o que se verifica in casu. Precedentes. III - Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, ante a necessidade de dilação probatória. Precedentes. IV - Ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. V -
Os erros quanto à matrícula funcional indicada no relatório emitido pela Corregedoria Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e ao nome do Acusado, no parecer emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, caracterizam meros equívocos materiais, inaptos a ensejar
nulidade
processual, que, em processo administrativo disciplinar, somente é declarada face à efetiva demonstração de prejuízo, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. Precedentes. VI - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no presente caso. VII - Segurança denegada.

(STJ - MS: 21898 DF 2015/0159913-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).

Segundo porque o Ministério Público do Estado do Pará fora devidamente intimado, em sede de segundo grau, para atuar como fiscal da ordem jurídica, situação que supriria eventual vício de nulidade que porventura existisse. Terceiro porque a manifestação do Ministério Público nos autos, no sentido de não apresentar parecer por versar sobre demanda com típica natureza patrimonial e individual é a linha de entendimento que vem sendo adotada pelo parquet quando o assunto versa sobre FGTS.

Portanto rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto a Remessa Necessária, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, conheço de ofício da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

DA PRESCRIÇÃO

O Magistrado de origem reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, contudo, condenou o

Ente Municipal ao pagamento do FGTS do período de
11 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2016.

Considerando que a Ação de Cobrança fora ajuizada em 27.07.2017, o Apelado tem Direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação, o que corresponde ao período de 27 de julho de 2012 à 31 de dezembro de 2016 (data do distrato).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Magistrado de origem reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários no importe de 15% sobre o proveito econômico, restando suspensa a exigibilidade do Apelado por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sobre o assunto, o art. 85,
§
2
º
,
§
3
º
,
§
4
º
, II e
§
14, do CPC/2015, disp
õ
e:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional;

II

- o lugar de prestação do serviço;

III

- a natureza e a importância da causa;

IV

- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nosincisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Assim, diante da iliquidez do julgado, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...) devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art.
405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto à correção monetária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), em 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese:

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. (grifos nossos).

Deste modo, a
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo
ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para alterar o período de recebimento das parcelas do FGTS,
a
lterar a fixação dos
consectários legais, bem como,
determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020